Tribunal: STF
Processo: HC 219278
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Art. 1º, i, do decreto-lei 201/1967. Alegação de nulidade. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL SE CONHECEU PARCIALMENTE E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. 



    2. Na espécie, o ora embargante deixou de impugnar, especificamente, nas razões do regimental, fundamento da decisão proferida nesta Corte, atraindo a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182 desta Corte. 



    3. Ademais, "a valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp n. 1.672.105/MS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 1º/9/2020). É o caso dos autos. 



    4. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 



    5. Embargos de declaração rejeitados. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente, juntamente com outro indivíduo, foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 90, caput, da Lei 8.666/1993 e no art. 1º, I, do Decreto Lei n. 201/1967, à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.



3. Defesa e Ministério Público interpuseram apelação. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento ao recurso da defesa para “aplicação do princípio da consunção, com o consequente afastamento da condenação pelo crime tipificado no art. 90 da Lei 8.666/1993”. Além disso, deu parcial provimento ao recuso da acusação para “a elevação da pena-base estabelecida na sentença para o crime de desvio de verbas públicas”.



4. A defesa, então, interpôs recurso especial (REsp 1.948.726). O Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento. Na sequência, foi interposto agravo regimental, parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Em seguida, a defesa opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta ser “manifesta a atipicidade da conduta” praticada pelo paciente. Ressalta que o “delito previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967, delito de peculato análogo ao previsto no art. 312 do Código Penal, exige a posse em razão do cargo e a alteração da destinação do bem”. Alega que, no presente caso “não se verifica destinação diversa aos valores, sendo que foram devidamente repassados à empresa contratada e a obra foi efetivamente concluída”. 



6. Prossegue a narrativa para sustentar “ausência de dolo na conduta” do paciente. Afirma que “não foi indicado qualquer liame subjetivo do paciente, limitando-se o acórdão a associá-lo ao recebimento de valores sem qualquer indicação de elementos concretos de sua participação no ajuste prévio para fraude à licitação com a finalidade de desvio ou ciência ou anuência do uso de suas contas para recebimento de quaisquer valores indevidos”.



7. A defesa requer “seja reconhecida i) a negativa de prestação jurisdicional, remetendo os autos ao Superior Tribunal de Justiça para devida apreciação das teses defensivas; ii) a atipicidade da conduta do paciente pela ausência de desvio, ou iii) pela ausência do elemento subjetivo de dolo, reformando-se a condenação”. 



8. Por meio da Petição nº 64186/22, a defesa requer a redistribuição dos autos por livre sorteio, apontando incorreção na distribuição a esta relatoria. 



9. Decido.



10. Preliminarmente, não tenho como acolher a alegada incorreção na distribuição dos autos a este relator. Distribuição realizada, em linha de princípio, nos exatos termos da deliberação do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, conforme explicitado no art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/STF, de 15 de outubro de 2020:



    Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil.



    Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos.



11. O habeas corpus não deve ser concedido.



12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



13. Ademais, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). Além disso, esta Corte tem vários precedentes no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli. 



14. E ainda: não se admite, na via processualmente restrita do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente (HC 102.745, Relª. Minª. Ellen Gracie). Nesse sentido: HC 118.912-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 117.074, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 115.432-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 112.465, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 103.354, Rel. Min. Luiz Fux).



15. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão que conheceu parcialmente do REsp 1.948.726, negando-lhe provimento:



    [...] o simples fato de ter sido a obra concluída não desconfigura o crime em questão, cuja materialidade e autoria, como assentado, ficaram sobejamente comprovadas pelas instâncias ordinárias. 



    Com efeito, se o Tribunal a quo afirmou expressamente, com base na análise do robusto caderno probante do feito, que o recorrente cometera o delito que lhe fora ora imputado, tenho que a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF) (grifei)



16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 2930 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator